Tribunal: TJBA
Processo: 8174848-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174848-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. ART. 290, DO CÓDIGO CIVIL. DÉBITO DEMONSTRADO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DO AUTOR. SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8174848-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUCAS CONCEICAO DE JESUS
e como apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator